Tribunal: TJSP
Processo: 1028624-09.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de acolhimento dos embargos – Manutenção – Ausência da prova de má-fé do adquirente não permitindo o reconhecimento de fraude à execução, uma vez não registrada a constrição à época do negócio inquinado – Aplicação da orientação cristalizada na Súmula 375 do STJ – Consideração, ademais, que negócios voltados à aquisição de veículos, diversamente do

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de acolhimento dos embargos – Manutenção – Ausência da prova de má-fé do adquirente não permitindo o reconhecimento de fraude à execução, uma vez não registrada a constrição à época do negócio inquinado – Aplicação da orientação cristalizada na Súmula 375 do STJ – Consideração, ademais, que negócios voltados à aquisição de veículos, diversamente do que se dá na compra e venda de imóveis, não costumam, segundo a praxe de mercado, envolver pesquisas no distribuidor judicial – Ausência de registro do contrato de compra e venda ou de providências voltadas à expedição de CRV atualizado não aproveitando à embargada – Veículo cuja propriedade se transfere pela tradição, esta normalmente demonstrada pelo preenchimento do DUT e reconhecimento da firma nele lançada pelo vendedor.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028624-09.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que
é
apelante
COOPERATIVA
DE
CREDITO
MUTUO
DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS DO ABCD,
MAUA, RIBEIRAO PIRES E VALE DO PARAIBA, é apelado LEANDRO
LINHARES ORNAGUI.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
2
19a Câmara
Apelação no: 1028624-09.2017.8.26.0564 (processo digital - ov)
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a Vara Cível
Apelante:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS DO ABCD,
MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E VALE DO PARAÍBA (ov)
Apelado: LEANDRO LINHARES ORNAGUI
MM. Juiz de primeiro grau: Rodrigo Gorga Campos
Voto no 34.579
Apelação Embargos de terceiro Sentença de acolhimento
dos embargos Manutenção Ausência da prova de má-fé do
adquirente não permitindo o reconhecimento de fraude à
execução, uma vez não registrada a constrição à época do
negócio inquinado Aplicação da orientação cristalizada na
Súmula 375 do STJ Consideração, ademais, que negócios
voltados à aquisição de veículos, diversamente do que se dá
na compra e venda de imóveis, não costumam, segundo a
praxe de mercado, envolver pesquisas no distribuidor judicial
Ausência de registro do contrato de compra e venda ou de
providências voltadas à expedição de CRV atualizado não
aproveitando à embargada
Veículo cuja propriedade se
transfere pela tradição, esta normalmente demonstrada pelo
preenchimento do DUT e reconhecimento da firma nele
lançada pelo vendedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
3
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de embargos de terceiro ajuizados
por LEANDRO LINHARES ORNAGUI em face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO MÚTUO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE
VEÍCULOS DO ABCD, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E VALE DO
PARAÍBA.
Diz o embargante, em síntese, lhe pertencer o
veículo penhorado nos autos da execução por título extrajudicial que a
embargada move em face de LD Max Transportes Ltda ME e de José
Aparecido de Carvalho. Argumenta que, em janeiro de 2016, o
embargante e sua mulher se dirigiram à loja revendedora de veículos
Avenida Multimarcas e lá adquiriram o veículo Hyundai Tucson, objeto
da constrição, entregando um veículo Fox de sua titularidade como
entrada, mais R$ 10.000,00, e realizando financiamento bancário para
pagamento das parcelas restantes, no valor global de R$ 15.000,00, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
4
satisfeito em 36 parcelas de R$ 688,06. Afirma, mais, que a aquisição se
deu anteriormente ao ajuizamento da execução e que inexiste má-fé de
sua parte, adquirente. Donde a demanda.
A r. sentença, aclarada à luz de declaratórios,
acolheu os embargos, determinando o desbloqueio do veículo e
responsabilizando a embargada pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 125/128 e
138/139).
Apela a vencida, argumentando o que segue, em
síntese: (a) em uma primeira busca no sistema Renajud, a apelante
localizou o veículo objeto do interdito, o único então isento de outras
restrições. Contudo, por erro do cartorário, não houve o bloqueio do bem.
Dois meses após, reiterado o pedido de constrição do veículo, este passou
à titularidade de terceiro, impossibilitando o bloqueio. Tal cenário é mais
que suficiente à caracterização da fraude de execução; (b) a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
5
do veículo para o apelado se deu mais de ano após a suposta aquisição;
(c) há violação ao art. 129 da Lei de Registros Públicos, que prevê a
necessidade de registro do contrato de compra e venda de automóveis no
Registro de Títulos e Documentos para que surtam efeitos em relação a
terceiros; (d) do mesmo modo, houve violação ao art. 123 da Lei 9.503/97,
que dispõe o prazo de trinta dias para que o novo proprietário do veículo
providencie a expedição de CRV atualizado; (e) diversamente do que
alega o apelado, o executado José não possui outros bens desimpedidos
em seu nome; (f) de acordo com a jurisprudência apontada pela própria
sentença, a transmissão da propriedade do veículo somente se dá após o
registro no órgão de trânsito, o que, no caso, ocorreu posteriormente ao
ajuizamento da execução (fls. 141/149).
2. Recurso tempestivo (fls. 140 e 141) e
preparado (fls. 150/151).
Não houve resposta (fl. 155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
6
3. O recurso foi inicialmente distribuído à
Egrégia 25a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sobrevindo o v.
Acórdão de fls. 161/164, que declinou da competência, em razão da
matéria.
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
4. Sem razão a apelante.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, por meio da Súmula 375, pacificou o entendimento
jurisprudencial no sentido da necessidade de prova da má-fé do
adquirente em situações como a dos autos.
No caso, não há como deixar de reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
7
inexistência de elementos palpáveis que façam concluir pela má-fé do
adquirente do veículo, ora apelado, tanto porque não havia restrição
junto aos órgãos de trânsito à época da aquisição do bem por este último.
Aliás, pelo que se depreende dos autos da
execução (fl. 169 daqueles), o bem objeto do interdito nem ao menos foi
alcançado pela restrição veicular ali requerida e efetivada em 3.4.17, uma
vez que, nesse ínterim, foi ele transferido para o apelado
fato
incontroverso.
Não se pode deixar de ter em conta, outrossim,
que os negócios voltados à aquisição de veículos, diversamente do que se
dá com respeito a negócios imobiliários, não costumam, segundo a praxe
de mercado, envolver pesquisas no distribuidor judicial.
A circunstância de o apelado não ter registrado
o contrato de compra e venda ou de ter providenciado novo CRV não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
8
aproveita à apelante.
Ora, como é de noção elementar, a propriedade
de bens móveis transfere-se pela tradição e, no caso, tratando-se de
veículo, isso normalmente é demonstrado pelo preenchimento do “DUT”
e reconhecimento da firma nele lançada pelo vendedor.
Interessa insisto que não está demonstrada a
má-fé do apelado na aquisição do bem, não bastando, ainda, a suposta
existência de má-fé do executado.
5. Assim, a r. sentença será mantida.
Não é caso, contudo, de arbitramento de
honorários recursais, a teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
porquanto o apelado não apresentou resposta, nem houve outro tipo de
atuação do respectivo advogado nesta esfera recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028624-09.2017.8.26.0564
9
Meu
voto,
portanto,
nega
provimento
à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator